Tribunal: TJES
Processo: 0021986-76.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021986-76.2019.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSEMARIO DE OLIVEIRA VILARIM e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Rosemario de Oliveira Vilarim ME e outro
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (fls. 45/47), que julgou improcedentes os
embargos à execução fiscal
oferecidos em face do
Município de Vitória
, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes, através da Defensoria Pública Estadual, no exercício de curadoria especial, aduzem, em suas razões recursais (fls. 50/58), que houve
error in procedendo
ao ser determinada a realização de citação editalícia sem antes terem sido exauridas as necessárias diligências para a localização do executado. Nesse sentido, partindo da premissa de que o Fisco tem o poder de requisitar informações diretamente a órgãos públicos, bancos e empresas, afirmam que poderia ter obtido a localização real da sociedade empresária executada, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal nº 0021986-76.2019.8.08.0024.

O apelado, em sede de contrarrazões (fls. 60/78), pugna pela manutenção incólume da sentença.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Rosemario de Oliveira Vilarim ME e outro
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (fls. 45/47), que julgou improcedentes os
embargos à execução fiscal
oferecidos em face do
Município de Vitória
, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes, através da Defensoria Pública Estadual, no exercício de curadoria especial, aduzem, em suas razões recursais (fls. 50/58), que houve
error in procedendo
ao ser determinada a realização de citação editalícia sem antes terem sido exauridas as necessárias diligências para a localização do executado. Nesse sentido, partindo da premissa de que o Fisco tem o poder de requisitar informações diretamente a órgãos públicos, bancos e empresas, afirmam que poderia ter obtido a localização real da sociedade empresária executada, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal nº 0021986-76.2019.8.08.0024.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelação interposta
e passo ao exame do mérito que, no caso em comento, restringe-se à análise da validade da citação por edital.

Pois bem. Depreende-se dos autos que o Município de Vitória ajuizou, em 10/06/2009, ação de execução fiscal em desfavor da sociedade empresária apelante, objetivando cobrar créditos tributários que totalizavam o montante de R$ 6.417,49 (seis mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos).

Após restar infrutífera a primeira tentativa de localização da parte por meio de oficial de justiça, o qual constatou que no endereço constante do mandado estava funcionando outro empreendimento (evento 41.17 daqueles autos), o Município de Vitória peticionou informando o endereço atualizado do executado, no qual, mais uma vez, não foi possível encontrá-lo, consoante certificado pelo meirinho (evento 41.29), que recebeu informações do síndico no sentido de que o estabelecimento havia fechado há mais de 03 (três) anos. Assim, havendo indícios de dissolução irregular, o magistrado deferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal, determinando a citação por correio do sócio, ora apelante, cuja tentativa também foi frustrada (evento 82.1).

Somente então, após diversas tentativas frustradas de citação pessoal, tanto por correio quanto via Oficial de Justiça, em diferentes endereços, é que foi procedida a citação por edital (evento 91.1) e, como não houve manifestação, nomeada a Defensoria Pública Estadual como curadora especial.

Ao receber carga dos autos, o referido órgão opôs embargos à execução fiscal, alegando a nulidade da citação por edital, pleito este que foi julgado improcedente pelo magistrado
a quo
, ensejando a interposição do presente recurso de apelação cível, no qual a referidas questão foi novamente invocada.

Neste particular, os apelantes alegam que a citação por edital está eivada de nulidade, pois somente poderia ter sido realizada caso se esgotassem todas as tentativas de citação pessoal, o que não ocorreu no caso, vez que não foi requerido pelo município exequente, por exemplo, a expedição de ofícios para operadoras de telefonia fixa e móvel, TRE, prestadores de serviço público, Detran, entre outros.

Em que pese o inconformismo dos recorrentes, razão não lhes assiste. Ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414, com o seguinte teor: "
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
".

Logo, frustradas as tentativas de citação das executadas por meio de correio e, posteriormente, via oficial de justiça, especialmente quando este indica que não localizou o devedor no seu domicílio tributário e não há notícia de seu atual paradeiro, fica autorizada a utilização da citação por edital, conforme disposto no art. 8°. inciso III, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80).

Com efeito, em sede de ação de execução fiscal, o exequente não está obrigado a esgotar todos os meios de tentativa de localização do executado, bastando que realize as modalidades de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais para que torne possível a citação por edital.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania orienta que "(..)
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
" (Aglnt no REsp 1453516/PR Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 28/06/2018, STJ).

Como se vê, a citação por edital dos apelantes observou a regra disposta no art. 8°, inciso III da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que houve o esgotamento das diligências para a localização do devedor para fins de efetuar a sua citação pessoal, de modo que resta inviável reconhecer a nulidade daquele ato processual.

Em harmonia com tal conclusão, esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido que
“cumprida as exigências do art. 8º, III, da Lei 6.830/80 e tendo sido frustrada a citação por oficial de justiça, com o registro mudança de endereço e desconhecimento do atual paradeiro do executado, é válida a citação por edital, em consonância com a súmula 414 do STJ.”
(TJES, Classe: Apelação, 011170002999, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018), já tendo sido decidido em diversas oportunidades que “
a frustração da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação pro edital
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002509, Relator: Fábio Clem de Oliveira – Relator Substituto: Helimar Pinto, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação no Diário: 23/08/2019).

Outrossim, no que concerne especificamente à possibilidade de requisição de informações aos órgãos públicos, não há como deixar de reconhecer que a “
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,
em sede de execução fiscal, frustrada a localização do executado por oficial de justiça, estaria o credor autorizado a requerer a citação por edital, independentemente dos requisitos previstos no art. 231 do CPC
” (AgRg no REsp 1180602/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro
os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, conforme determina o art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CURADORIA ESPECIAL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. FORMALIDADES OBSERVADAS. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 8º, INCISO III, DA LEI Nº 6.830/80. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço a Defensoria Pública Estadual opôs embargos à execução fiscal, alegando a nulidade da citação por edital, pleito este que foi julgado improcedente pelo magistrado
a quo
, ensejando a interposição do presente recurso de apelação cível, no qual a referida questão foi novamente invocada.

2)
Ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414.

3
)
Logo, frustradas as tentativas de citação do executado por meio de oficial de justiça, especialmente quando este indica que não localizou o devedor no seu domicílio tributário e não há notícia de seu atual paradeiro, fica autorizada a utilização da citação por edital, conforme disposto no art. 8° inciso III, da Lei nº 6.830/80. Com efeito, esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido que a frustração da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.